Tribunal: TJDFT
Processo: 0722235-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722235-11.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELLA DE SOUSA MOREIRA CIBREIROS JACULI AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Examinado o processo originário, constata-se que a MM. Juíza proferiu r. sentença em 4/6/2024, o que torna prejudicado o presente recurso. Ademais, o agravo de instrumento foi interposto de decisão que indeferiu a produção probatória, o que não tem previsão de impugnação no art. 1.105 do CPC, devendo a parte, se o caso, observar o disposto no art. 1.009, §1o, do CPC. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 4 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora